Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710590-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: DENISE REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA DESPACHO Na petição de ID no 42322459, o recorrente BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A requer a juntada de nova procuração, bem como a restituição de eventual prazo que tenha sido determinado por este juízo. Indefiro o requerimento de restituição de eventual prazo em curso, diante da falta de previsão legal. Além disso, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos” (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 12/8/2022). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007